Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante contra sua ex-esposa, haja vista a necessidade de maior dilação probatória, diante do contexto familiar complexo em que o próprio recorrente afirma ter havido contrato de comodato verbal após a separação do casal.
2. A ilegitimidade da posse atribuída à agravada deve ser melhor aquilatada em regular instrução processual, sob o crivo do contraditório.
3. Recurso desprovido.